Tribunal: TJMT
Processo: 1022956-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022956-39.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Instituição de Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), LELINHO DOS SANTOS KAPICH - CPF: 317.615.857-20 (EMBARGANTE), IVAN ALVES PEREIRA - CPF: 004.132.251-78 (EMBARGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LARISSA MARCIELY BRUM DOS SANTOS - CPF: 045.314.511-63 (ADVOGADO), WELLINGTON WHITE ANDRADE - CPF: 053.202.458-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por LELINHO DOS SANTOS KAPICH contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto no cumprimento de sentença derivado da Ação de Indenização por Danos Morais no 0003036-75.2012.8.11.0025. A parte embargante alega omissão e erro de premissa quanto à análise de suposta má-fé do exequente, à fixação de honorários advocatícios e à possibilidade de substituição de penhora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise da suposta má-fé do exequente; (ii) se houve erro de premissa na fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico; e (iii) se a substituição de penhora foi indevidamente ignorada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva os fundamentos recursais, afastando a existência de dolo na conduta do exequente, porquanto os cálculos apresentados foram substituídos por perícia judicial.

4. Quanto aos honorários advocatícios, não houve omissão, pois a decisão assentou que a redução do débito decorreu de critérios fixados pelo juízo e não de acolhimento da impugnação.

5. A possibilidade de substituição da penhora foi expressamente enfrentada, tendo o colegiado reconhecido que o bem ofertado é insuficiente e não foi aceito pelo credor, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

6. A pretensão do embargante configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração que visam à rediscussão do mérito da decisão.

2. A apreciação expressa dos fundamentos recursais pela decisão embargada afasta a configuração de omissão.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1022956-39.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: LELINHO DOS SANTOS KAPICH

EMBARGADO: IVAN ALVES PEREIRA

Colenda câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por LELINHO DOS SANTOS KAPICH contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento manejado no cumprimento de sentença oriundo da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0003036-75.2012.8.11.0025.

Sustenta o embargante que o julgado incorreu em omissão e erro de premissa quanto à análise da má-fé do exequente, à fixação de honorários e à possibilidade de substituição da penhora.

Requer, com base nos arts. 494, II, e 1.022 e seguintes do CPC, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento com aplicação de multa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

A decisão embargada apreciou com exaustividade todas as teses recursais, não se vislumbrando qualquer vício a justificar o manejo do presente recurso.

A alegação de erro de premissa quanto à ausência de dolo do exequente não se sustenta, haja vista que a decisão explicitou que os cálculos foram substituídos por perícia judicial, o que descaracteriza a intenção dolosa.

No que toca à fixação de honorários advocatícios sobre o suposto proveito econômico, também não houve omissão, pois restou assentado que a redução do débito decorreu de critérios fixados pelo juízo e não de acolhimento de impugnação.

A tentativa de atribuir êxito processual à atuação da defesa encontra-se dissociada da realidade processual registrada no acórdão.

Quanto à substituição da penhora, inexiste omissão.

O colegiado considerou expressamente que o bem indicado não possui valor suficiente e não foi aceito pelo credor, o que inviabiliza sua substituição nos termos da jurisprudência consolidada.

A pretensão do embargante configura, portanto, típica rediscussão de mérito, incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

Cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) – Grifei.

Ao arremate, sobre o pedido de aplicação de multa pela parte adversa, entendo descabida uma vez ser o primeiro aclaratórios.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por LELINHO DOS SANTOS KAPICH, por inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026